Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703137-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO CORREA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCOS TIAGO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ ROBERTO CORREA, contra sentença (ID 25059175) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em desfavor do apelante e de MARCOS TIAGO PEREIRA. Adoto o relatório da sentença recorrida: “(...) Trata-se de processo de conhecimento proposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de MARCOS TIAGO PEREIRA e JOSE ROBERTO CORREA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, conforme emenda à inicial (ID 33895269), que exerce a atividade de fomento mercantil e, em razão disso, recebeu o cheque no 000128, no valor de R$3.600,00, de titularidade do primeiro réu e avalizado pelo segundo. Aduz que quando apresentado para pagamento na data de seu respectivo vencimento, o título fora devolvido sem pagamento, sem, contudo, ser atestada qualquer inconsistência na assinatura. Sustenta a responsabilidade dos réus pelo pagamento do cheque. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu a condenação dos réus ao pagamento da referida quantia, devidamente atualizada. A autora juntou documentos na inicial e procedeu ao recolhimento das custas processuais. Houve emenda à inicial (ID 33895269). Devidamente citado, o segundo requerido Marcos Tiago Pereira, deixou transcorrer in albis o prazo de impugnação (ID 67164526). Por sua vez, o primeiro requerido, citado, apresentou exceção de pré-executividade (ID 37848377), alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva ativa, sob o fundamento da cártula ter sido emitida em favor de Solimar Gonçalves e não em favor do requerente. Afirmou, também, que a responsabilidade do pagamento da cártula é, tão somente, do réu Marcos Tiago Pereira. Juntou documentos. Foi realizada audiência de tentativa de conciliação, infrutífera (ID 45630371 e 58982814). A parte autora impugnou a exceção de pré-executividade, conforme ID69546613. Decisão interlocutória (ID 70672465), afastando a preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitando o pedido de chamamento ao processo de Marcos Tiago Pereira e determinando o julgamento antecipado do mérito. (...)” Acrescento que a r. sentença julgou procedentes os pedidos trazidos à inicial para obrigar José Roberto e Marcos a pagarem R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais. Outrossim, a sentença condenou as partes rés ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursas (ID 25059194), o José Roberto Correa pugna pela reforma r. sentença. Alega, em suma, que há nulidade na cobrança do referido título de crédito. Afirma que a cártula de cheque objeto da ação decorre de contrato de locação firmado com Marcos Tiago Pereira, porém o negócio jurídico tido entre as partes foi rescindido e ficou acordado que o título de crédito seria restituído ao emitente. Todavia, tendo em vista que não houve restituição da cártula, esta foi sustada. Destaca, ainda, que a empresa apelada age de má-fé, pois tinha conhecimento de que a cártula fora sustada por desavenças anteriores entre o apelante e Marcos, porém, mesmo assim, ajuizou a presente ação de cobrança. Não foi recolhido preparo recursal. Em contrarrazões (ID 25059205), a sociedade LS&amp;M Assessoria Ltda pugna pelo não conhecimento do recurso, pois intempestivo. A parte apelante foi intimada a se manifestar sobre a alegação de intempestividade alegada nas contrarrazões (ID 26202601), porém se quedou inerte (ID 26568322). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que a apelação manejada não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante o art. 231, inciso VII, do CPC c/c o art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a sentença (ID 25059175) foi disponibilizada no DJe no dia 7/12/2020 (segunda-feira) e publicada no dia 9/12/2020 (quarta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 10/12/2020 (quinta-feira) (ID 64391441 dos autos de origem). Assim, considerando que a apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 1/2/2021 (segunda-feira). Contudo, verifica-se que a apelação foi interposta somente no dia 24/2/2021, conforme se denota dos autos (ID 25059194), tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Importante destacar que houve pretérita disponibilização da sentença em 02/10/2020, porém, por um erro do sistema, não houve publicação da sentença, equívoco esse corrigido pela publicação de ID 64391441 dos autos de origem. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade alegada pela apelada, o apelante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator